Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713484-35.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLER MAX DE LIMA AZEVEDO PACIENTE: JORGLEIDSON TORRES SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGLEIDSON TORRES SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma banca e corrupção de menor) (processo n. 0701210-06.2024.8.07.0011). Alegou a Defesa técnica (Dr. Willer Max de Lima Azevedo) que o paciente foi preso em flagrante, em 10-março-2024, por suposto envolvimento nos delitos de roubo e corrupção de menor, entretanto, o que se deu foi: o paciente estava andando com mais dois torcedores do time Brasiliense quando avistaram um torcedor com a camisa do time rival e, com o intuito de humilhá-lo, o abordaram com palavras agressivas e tomaram a camiseta da torcida organizada rival, sem valor econômico. Afirmou que, embora a vítima tenha dito que houve a subtração de seu celular, este bem não foi localizado e não foi apresentada nota fiscal ou comprovante de bloqueio do aparelho celular junto ao Celular Seguro (do Gov.com). Enfatizou que, desde a delegacia, o paciente (JORGLEIDSON) e seu comparsa adolescente (D.) foram firmes em assumir que pegaram a camiseta do time, mas negaram a subtração de qualquer outro bem. Informou que, em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva, no entanto, a decisão estaria pautada em argumento genérico, no fato do crime praticado ser de natureza grave, e que a custódia cautelar seria necessária para acautelar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva, assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Assim, a decisão estaria desprovida de fundamentação concreta e, por isso, violaria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Logo, o paciente estaria preso por uma decisão manifestamente nula. Alegou não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois nada evidencia que o paciente configura ameaça à ordem pública ou que vá se esquivar à aplicação da lei penal. Destacou que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa em local onde mora com sua família, estuda e trabalha como atendente em uma lanchonete. Acrescentou tratar-se de pessoa extremamente humilde, sem condições financeiras para sair do Estado tampouco do país. Aduziu que, caso se entenda haver riscos à ordem pública, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de “habeas corpus”, com a expedição do competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 10-março-2024 (ID 57537912). O policial condutor do flagrante PAULO HENRIQUE DE PINHO SILVA afirmou perante a autoridade policial que, naquela data (10-março-2024), foi abordado por um popular com a informação de que acabara de sofrer um assalto. Diligenciou nas proximidades do local do fato e encontrou 4 (quatro) jovens com as características descritas pela vítima, a qual reconheceu os autores. Todos foram conduzidos à Delegacia (ID 57537912, p. 8). A vítima PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE MATOS relatou à autoridade policial que, naquela data, por volta das 13h, caminhava em via pública quando 3 (três) rapazes se aproximaram por trás, os quais o abordaram dizendo “passa a camisa, passa a camisa, desgraça”, e puxaram sua camisa do time Palmeiras, Mancha Verde, além de subtraírem seu celular que estava na cintura as chaves que estavam em sua mão, e o agrediram com socos, inclusive, um deles estava com um soco inglês. Reconheceu o adolescente D. e os imputáveis PABLO e JORGLEIDSON como os autores do crime (ID 57537912, p. 10). O ora paciente JORGLEIDSON confessou perante a autoridade policial ter praticado a subtração da camisa com “dois meninos da Samambaia”, que chegaram em um Uber. Negou ter agredido a vítima (ID 57537912, 13). A camiseta da vítima foi localizada e restituída, conforme autos de apresentação e apreensão n. 142/2024 e termo de restituição n. 57/2024 (ID 57537912, p. 21, e ID 57537914, p. 1). Na audiência de custódia, ocorrida em 12-março-2024, a eminente autoridade judiciária, em relação à necessidade da prisão cautelar, teceu fundamentação baseada na gravidade concreta do delito. Asseverou que o roubo se deu em concurso de agentes, inclusive com o envolvimento de um adolescente, com agressividade, em local movimentado e à luz do dia, mediante emprego de efetiva violência, com socos e chutes, inclusive, um dos autores estaria com um soco inglês, tudo para que a vítima entregasse sua camisa, celular e chaves – estes últimos não recuperados. Salientou que os áudios encartados demonstram que os autores estariam debochando do episódio, banalizado a gravidade dos atos que, em tese, praticaram. Logo, o contexto revelaria especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Confira-se (ID 57537914, p. 87-90): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Apesar do alegado pela ilustre Defesa, a vítima reconheceu o autuado PABLO como sendo um dos autores do delito, conforme consta em seu depoimento. A Defesa também alega que a autoridade policial não procedeu a juntada de imagens que comprovariam que PABLO não estaria no local dos fatos, mas diante do reconhecimento feito pela vítima, tal alegação não é suficiente para se entender pela ausência de indícios de autoria. Ainda, nos áudios encartados aos autos, há menção ao autuado PABLO, momento em que o interlocutor diz: "mano estava o PABLO e mais dois moleques", e embora o áudio seja inconclusivo sobre a participação do referido autuado, o relaxamento da prisão de PABLO apenas poderia ocorrer se ausentes qualquer indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. Lado outro, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com um adolescente, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante efetivo emprego de violência. Consta que os autuados agrediram a vítima com socos e chutes, sendo que um deles estava com um soco inglês, tudo para que a vítima entregasse aos autuados a sua camisa, o celular e as chaves que trazia consigo, sendo que esses dois últimos objetos não foram recuperados. Crimes assim colocam em risco uma infinidade de pessoas, pois se trata de subtração de pertences mediante violência empregada em via pública. A gravidade é também acentuada pelo envolvimento de um adolescente na prática delitiva. Os áudios encartados aos autos demonstram que os autuados estariam debochando do episódio que praticaram, banalizando, dessa forma, a gravidade do ato que supostamente praticaram. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A denúncia já foi oferecida (ID 57537914, p. 100-102). Pois bem. Observa-se que a eminente autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a medida cautelar extrema, com destaque para aspectos peculiares do “modus operandi” da conduta praticada. Não obstante, tem-se que as circunstâncias do caso não evidenciam tratar-se o paciente de indivíduo com periculosidade elevada o suficiente para ensejar a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, trata-se de jovem de 18 (dezoito) anos de idade, sem anotações pela Vara da Infância e da Juventude e sem passagens criminais, bastante humilde, com dificuldades inclusive para indicar sua cidade de nascimento e endereço (conforme audiência de custódia), trabalhador (ID 57537924), já citado e constituiu advogado. Na data em questão, estava na companhia de outros jovens de sua faixa etária e, ao que se depreende, movidos pela animosidade (injustificada, porém existente) de torcerem para time de futebol rival ao da vítima, aproximaram-se dela em razão dessa rivalidade e suas condutas evoluíram, em tese, para os delitos de roubo e corrupção de menor. Destarte, não se extrai dos elementos do caso concreto que o paciente, fora deste específico contexto, represente ameaça à ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente JORGLEIDSON TORRES SILVA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0701210-06.2024.8.07.0011) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator